Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709041-94.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIANO CUNHA RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta egrégia Sétima Turma, cuja ementa, a seguir, transcrevo (Id. 13647711): SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. AUSENCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REITERAÇÀO DE PEDIDO. COMPORTAMENTO PROTELATÓRIO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. A demandante que opõe novos embargos, com base em fundamentos já exaustivamente enfrentados, e na oportunidade refutados, por esta Corte, revela que age de forma protelatória na condução dos atos processuais, porque interpõe recurso sem fundamento, unicamente com o fim de viabilizar nova análise dos autos, talvez na esperança de que o órgão julgador, desta vez, acolha seus argumentos. 2.1. Ainda que não se censure, em tese, o interesse e o desejo da parte em ter sua pretensão acolhida, o comportamento de qualquer sujeito processual deve ser pautado pela boa-fé (art. 5o do CPC/2015), sobretudo no manejo de embargos de declaração, em virtude da própria destinação de tal recurso que, voltado à complementação e aperfeiçoamento do julgado, não se presta, por isso mesmo, para viabilizar rediscussão de questões já enfrentadas. 2.2. Para a reanálise da tese prevalecente no julgamento, existem instrumentos processuais específicos, inclusive em quantidade generosa, cabendo à parte, se o caso, pleitear junto à esfera superior, a decisão que, em seu entender, não é vantajosa, justa, coerente. 3. No caso, esta Corte já fez toda a análise que podia sobre os fatos e fundamentos deduzidos pela demandante. A interposição de novos embargos unicamente para rediscutir matéria que, em mais de uma oportunidade, foi rejeitada, revela nítido intuito protelatório (art. 80, inc. VII e e 1.026, §2o do CPC/2015), daí porque a sanção processual eleita pelo art. 1.026, §2o do CPC se afigura indispensável. 4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. Aplicada multa constante do artigo 1026, §2o CPC. Em seus terceiros Aclaratórios (Id. 14088827), a parte embargante insiste em sustentar que houve erro material no acórdão recorrido no que se refere a necessidade de correção por dois examinadores. Aduz violação ao artigo 37 da Lei Distrital no 4.949/18, bem como não verificação da determinação do MP quanto a exigência de correção por dois examinadores (Id. 13012991, pág.3). Pede o conhecimento e acolhimento do seu recurso para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado. Frise-se que quando do julgamento dos segundos Embargos de Declaração interpostos pelo embargante (Id. 13647709), estes foram considerados protelatórios, tendo sido aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026 § 2o do CPC. Não houve recolhimento do valor relativo a referida multa quando da interposição dos presentes Embargos. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.026 do Código de Processo Civil prescreve em seu § 3o que “na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.” Na hipótese dos autos, o acórdão ora embargado reconheceu os segundos Embargos de Declaração interpostos pelo embargante como sendo protelatórios e aplicou a multa constante do artigo 1.026 §2o do CPC, no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa. Ocorre que, quando da interposição presentes Embargos de Declaração, não houve recolhimento do valor referente à referida multa. Assim, nos termos do artigo 1.026 § 3o, supracitado, resta ausente pressuposto de admissibilidade do presente recurso, vez que sua interposição estava condicionada ao recolhimento prévio do valor atinente à multa anteriormente imposta em virtude do caráter protelatório dos segundos embargos de declaração, de modo que, nos termos do que determina o art. 932, III, do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Sobre o assunto, assim já se decidiu esse eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Embargos de declaração. Multa. Não recolhimento. Imposta multa pela oposição de embargos de declaração considerados protelatórios, novos embargos pressupõem o recolhimento da multa (CPC, art. 538, parágrafo único). Embargos não conhecidos. (Acórdão 702129, 20120020154539MSG, Relator: JAIR SOARES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2013, publicado no DJE: 16/8/2013. Pág.: 50) Posto isso, com base no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Transitada em julgado a presente decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora